Tribunal: TCU
Processo: 019.541/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Luiz Gonzaga Mousinho de Andrade contra o Acórdão 1.520/2025-2a Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do mencionado servidor inativo.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Luiz Gonzaga Mousinho de Andrade contra o Acórdão 1520/2025-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do mencionado servidor inativo em decorrência da contagem irregular de tempo para o cálculo do adicional de tempo de serviço; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.